Tribunal: TJBA
Processo: 8013790-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013790-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EIDE MARIA LISBOA BARROS MAGALHAES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO SUBSÍDIO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser afastada, uma vez que o Agravante, embora reitere argumentos da impugnação, atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo o requisito formal recursal. A alegação de inexigibilidade da obrigação, por incompatibilidade da GEAC com o subsídio, configura tentativa de rediscussão do mérito do Mandado de Segurança Coletivo. O Acórdão analisou expressamente a Lei Estadual nº 12.578/2012 e concluiu que a GEAC é dotada de caráter geral, sendo extensível aos inativos com paridade, afastando o bis in idem e a incompatibilidade com o regime de subsídio. Esse entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Reclamação Constitucional (Rcl 36266/BA), que reconheceu a natureza genérica da GEAC, impedindo o enquadramento na Súmula Vinculante 37. A coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC) impede a reanálise das teses que deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento. A pretensão de incluir a GEAC no cálculo do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), para fins de abatimento ou compensação, também viola a coisa julgada. O título executivo condenatório determinou a incorporação da GEAC (31,18%) sobre o vencimento básico/subsídio. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 4.167/DF) estabelece que o Piso Salarial se refere ao vencimento básico, e a GEAC, por ser verba de caráter geral, incide sobre este, em observância ao princípio da paridade e aos termos do título exequendo. Agravo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013790-89.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravada, EIDE MARIA LISBOA BARROS MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA